Tribunal: TJMT
Processo: 1007913-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007913-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), ADELAR JACO SCHMIDT - CPF: 321.188.131-04 (EMBARGANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXECUTADO – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DÚPLICE DA AÇÃO REVISIONAL – ARTIGO 368 DO CC – RECURSO PROVIDO – PREQUESTIONAMENTO –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente vício de omissão, contradição ou obscuridade e pretende a

parte embargante rediscutir a matéria.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ADELAR JACO SCHMIDT
opõe recurso de embargos de declaração (ID 216193150) objetivando prequestionar a matéria do v. acórdão constante no ID no 215322662, proferido no Agravo de Instrumento interposto por
OMNI FINANCEIRA S/A
ora embargada

que, à unanimidade, deu provimento ao recurso a fim de reformar a decisão singular para autorizar a compensação dos débitos e créditos das partes, na forma do artigo 368 do CC.

Em síntese, sustenta que não há motivos para se falar em compensação.

Alega que com o reconhecimento das abusividades de juros contratados e a consequente diminuição das parcelas contratadas, a embargada deve promover a readequação do contrato junto à parte exequente, conforme determinado em sentença, cobrando-o mensamente, conforme estipulado no termo e, em caso de inadimplemento, usar-se da via adequada para realização de cobrança.

Alega que os créditos a serem compensados devem ser discutidos em ação própria, bem como que o cumprimento de sentença não é o momento processual para tratar de tais questões.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 219328177)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

A
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega que com o reconhecimento das abusividades de juros contratados e a consequente diminuição das parcelas contratadas, a embargada deve promover a readequação do contrato junto a parte exequente, conforme determinado em sentença, cobrando-o mensamente, conforme estipulado no termo e, em caso de inadimplemento, usar-se da via adequada para realização de cobrança.

E ainda, que os créditos a serem compensados devem ser discutidos em ação própria, bem como que o cumprimento de sentença não é o momento processual para tratar de tais questões.

Portanto, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei, não é suficiente para caracterizar omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024